Tribunal: TJMT
Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041053-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI - CPF: 016.196.851-16 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS BIGNELLI (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (EMBARGADO), RICARDO SANTOS BIGNELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE SEGURO - OMISSÃO EVIDENCIADA - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RESULTADO DO JULGAMENTO MODIFICADO PARA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador. Evidenciada a omissão é imperioso o saneamento do vício.

Não debatida a matéria em primeiro grau, sendo o seu conteúdo de conhecimento patente pela parte à época da instrução processual, sem a respectiva insurgência, não é dado ao Tribunal imiscuir-se nesse debate, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte, manutenção do resultado pelo desprovimento da parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1041053-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
visando sanar vícios, em tese, ocorridos no acórdão que desproveu o recurso de apelação cível interposta em face de
ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERRIERA BIGNELLI.

O embargante alega que o
decisum
arrestado foi omisso quanto à impugnação da condenação ao pagamento do saldo devedor do Contrato n. 004.186.372, uma vez que a indenização deve corresponder ao valor devido a partir da data do sinistro ocorrido com a segurada.

Salienta que
“a responsabilidade da seguradora não pode ultrapassa a importância e as coberturas previstas na apólice. Para o pagamento, as Condições estabelecidas no Contrato de Seguro devem ser cumpridas, ficando a indenização restrita ao limite máximo de responsabilidade contido na apólice, ou seja, aos riscos ali expressamente previstos. Não pode ser compelida a arcar com uma indenização securitária não prevista no contrato.”

Nesses termos, pugna pelo saneamento do alegado vício.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Com efeito, os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do
caput
do 1.022, do mesmo Diploma Legal.

O vício suscitado pela embargante diz respeito à ausência de análise da impugnação no sentido de que a condenação ao pagamento do saldo devedor, do Contrato n. 004.186.372, deve ocorrer a partir da data do sinistro ocorrido com a segurada.

Pois bem. De fato a matéria não foi abordada no acórdão embargado, razão pela qual passa-se ao saneamento da omissão nos seguintes termos:

“Vê-se das razões recursais, que
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
questiona sobre a abrangência da cobertura da indenização do seguro somente em sede recursal, nesses termos embora questionada sobre a inovação recursal, essa aduziu que havia tratado da matéria em contestação no tópico III.4. Todavia tal item refuta a responsabilidade solidária da seguradora e não trata do questionamento, ora impugnado.

Assim, sobre o tema, é consabido que a inovação de tese em fase recursal, é medida excepcionalíssima, somente aceita no ordenamento jurídico diante de situações ocorridas após sentença ou que as partes não tinham acesso no momento instrutório, o que não é a hipótese dos autos, visto que o apelante tinha acesso a essa informação à época da contestação, contudo não abordou a matéria.

Dessa maneira, está prejudicada a sua análise nesta instância.

Pois bem. Sobre o assunto, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO esclarecem que:

“[...] A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (‘tantum devolutum quantum appellatum’ – art. 1.013, ‘caput’, CPC) [...] Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença [...] A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição. [...]”
(Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 943/944). (Destaca-se)

Assim, constatada que as razões da apelação se encontram dissociadas com o que foi debatido no processo, apreciar essas novas alegações implicaria em supressão de instância, em desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso dos autos a tese sustentada pelo embargante de que a posse injusta não foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual não pode analisada nesta instância.

2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. [...]”
(TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de pedido não apreciado na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.”
(TJMT, AI 133739/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa.

As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.
(TJMG, AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Dessa forma, evidencia-se a inovação recursal, portanto a matéria não comporta conhecimento.”

Diante disso, deve ser modificado o resultado do acórdão arrestado, para fazer constar que: “CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO DE BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e nessa parte o DESPROVEJO”, nos termos dos fundamentos deste voto.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para fazer constar no voto embargado que: “
CONHEÇO PARCIALMENTE
O RECURSO DE
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e nessa parte
o DESPROVEJO
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022